Tribunal: STF
Processo: HC 183563
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”.



    3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.